Tribunal: TJDFT
Processo: 0753171-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 13 DA LEI 9.656/98. TEMA 1082/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para preservar o contrato de plano de saúde firmado entre as partes.
2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
3. No caso concreto, verifica-se que há incongruências acerca do noticiado de que a operadora de saúde tenha cumprido com o necessário aviso prévio de 60 (sessenta) dias antes do cancelamento contratual, além de outras discussões jurídicas acerca do firmamento de "falso” plano individual com a beneficiária agravada, as quais necessitam imperiosamente de dilação probatória. Isso porque, ao analisar os documentos juntados pela parte agravante, em sede de contestação, observa-se que de fato a notificação à beneficiária foi enviada no dia 13/10/2023 e o fim da vigência do contrato ocorreu no dia 15/11/2023, ou seja, 33 dias entre a comunicação e o encerramento do contrato, em contrariedade ao que restou decidido pelo STJ.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.